Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707699-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCIA HELENA CAVALCANTI TEIXEIRA D E S P A C H O Diante da notícia nos autos originários de que as partes compuseram a lide submetendo os termos do acordo à homologação (ID 151767977 do proc. 0700389-42.2018.8.07.0001), diga a agravante, justificadamente e no prazo razoável de 15 (quinze) dias, acerca da manutenção do interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator